Tribunal: TJES
Processo: 0027570-07.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027570-07.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLY BELARMINO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AP
ELAÇÃO CÍVEL
Nº
0027570-07.2011.8.08.0024

APTE
:

MARLY BELARMINO DOS SANTOS

APDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO E MÁ PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marly Belarmino dos Santos contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais ajuizado em face do Estado do Espírito Santo, em razão de suposto erro médico em cirurgia para correção de incontinência urinária e má prestação de assistência médica durante o período de internação pós-operatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal ao se ampliar a discussão sobre má prestação de assistência médica no período pós-operatório; (ii) determinar se o Estado deve ser responsabilizado civilmente por erro médico e má prestação de serviço hospitalar, com consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não ocorre inovação recursal, uma vez que a questão da má prestação de serviço durante a internação está incluída no pedido indenizatório originalmente formulado, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva.

A responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva, exige a demonstração de nexo causal entre o dano e a conduta omissiva ou comissiva, bem como a inexistência de causa excludente da responsabilidade estatal, o que não foi comprovado nos autos.

A cirurgia para correção de incontinência urinária se caracteriza como uma obrigação de meio, não de resultado, não havendo nos autos prova suficiente que comprove culpa ou erro médico que justifique a condenação.

A perícia realizada concluiu que a lesão ocorrida durante a cirurgia foi corrigida no próprio ato, sendo considerada um risco inerente ao procedimento, e que o problema foi solucionado com sucesso em um segundo procedimento realizado em 2010.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A mera insatisfação com o resultado de um tratamento médico, especialmente quando este constitui uma obrigação de meio, não implica automaticamente em responsabilidade civil do Estado, sendo necessária a comprovação cabal de erro ou culpa na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 136.861, Rel. Min. Celso de Mello, j. 16.12.1992.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0027570-07.2011.8.08.0024

APTE
:

MARLY BELARMINO DOS SANTOS

APDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARLY BELARMINO DOS SANTOS
, eis que irresignada com a sentença proferida nos autos da ação indenizatória
ajuizada em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

I
NOVAÇÃO RECURSAL

Aduz o apelado que houve inovação recursal quanto ao tema referente à
má prestação de assistência médica após a
realização da
cirurgia
a que fora submetida
a apelante
no Hospital da Polícia Militar.

Isso porque na inicial
houve abordagem do
tema sob aspecto da ocorrência de erro médico e no apelo, se estendeu
nas argumentações
,
desenvolvendo a tese
quanto à ausência de informação sobre seu estado de saúde durante o período de internação, pós-operatório.

Foi oportunizada sua manifestação, exercida por meio das alegações contidas no id.8425243, pelas quais rechaça a preliminar suscitada.

Entendo que sem acolhida a tese de inovação recursal.

Isso porque de toda a narrativa contida na exordial depreende-se a afirmativa de que durante seu período de internação não obteve informações
acerca de seu estado de saúde e
quanto ao
resultado do procedimento.

Com isso, v
islumbro que a

indenização a título de danos morais foi pleiteada por toda a situação suportada. Considerando que a interpretação do pedido deve considerar todo o conjunto da postulação, em observância ao princípio da boa-fé,
entendo
estar incluída, a indenização pela alegada má prestação do serviço, na pretensão inicial.

Por tais fundamentos,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Buscou
a demandante,
com
a
presente

actio
, em suma, a condenação do Estado
para que seja indenizada
a título de danos morais, suportados em decorrência de erro médico na realização de cirurgia a que fora submetida para correção de incontinência urinária baixa,
bem como pela má prestação do serviço durante sua internação pós operatório
.

Na sentença, o Juízo
rejeitou o pedido inicial
.

Da narrativa necessário destacar que a demandante foi submetida a cirurgia em 2007 para correção de incontinência urinária, oportunidade em que foram realizados também procedimentos na região do abdome e períneo, permanecendo internada em seguida por vinte dias.

Após alta hospitalar, relata não ter percebido melhora da condição clínica apresentada, motivo pelo qual foi submetida a estudos urodinâmicos com a finalidade de demonstrar a ocorrência dos danos sofridos pela intervenção cirúrgica.

Em 2010, foi submetida a procedimento denominado
spling
em hospital diverso, pelo qual obteve êxito na correção do problema enfrentado.

Com o julgamento improcedente, argumenta que deve ser atribuída ao Estado a responsabilidade objetiva;
que intenciona
s
er indenizada, também, pela má prestação de assistência médica após a cirurgia;
que a situação vivenciada lhe causava desconforto e foi solucionada somente passados três anos do primeiro procedimento e que a prova pericial produzida reforça a necessidade da condenação, requerendo seja modificada a sentença.

Muito bem.

Acerca da possibilidade de fornecimento de tratamento
e cirurgia
aos cidadãos desprovidos de recursos financeiros, deixo assente que a Constituição da República, no artigo 196, traz a seguinte redação:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Q
uanto a sua responsabilização
por danos decorrentes da prestação do serviço,
destaco:

[...]
1.
Nos termos da jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal, aplica-se a teoria do risco administrativo aos casos de responsabilidade civil por omissão da Administração Pública, tratando-a por objetiva, seja nas situações de atos comissivos quanto atos omissivos
. 2.
Contudo, é preciso destacar que não houve a incorporação da teoria do risco integral, de modo que a responsabilidade civil do Estado, seja por ação ou omissão, continua dependendo da existência de um dano causado por ação ou omissão administrativa, mediante constatação de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa, e da ausência de causa excludente da responsabilidade estatal, como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior
.

[...] Data: 09/Aug/2024 -
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5000225-38.2021.8.08.0021 - Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Indenização por Dano Moral
).

Sobre
o
tema da ocorrência de
erro médico, vale destacar, a culpa do profissional que realiza o procedimento deve ser cabalmente demonstrada, não havendo que se responsabilizar objetivamente o hospital pelo dano decorrente de sua atuação.

Sem embargo da narrativa contida nos autos, não verifico fator que gere o dever em indenizar, considerando as provas trazidas ou produzidas durante a instrução processual.

Isso porque é necessário sopesarmos,
quanto ao procedimento realizado,
trata
r
-se de
cirurgia para correção de incontinência urinária,
que se
caracteriza como obrigação de meio e não de resultado, a exemplo, como ocorre nas cirurgias estéticas.

Especificamente, as obrigações médicas de meio consubstanciam-se na atuação do profissional em busca da melhora de saúde do paciente, contudo sem que se vincule à entrega da cura. É o agir dentro das possibilidades de tratamento existentes, na assistência prestada ao enfermo, com a expectativa de que a terapia/procedimento utilizado seja eficaz, de modo a solucionar o diagnóstico apresentado, frise-se, sem que se imponha
a garantia do resultado, que depende
ainda
, inexoravelmente, da particularidade de reação orgânica do paciente
.

Em seguida
, referindo-me
agora
à perícia realizada durante a instrução processual,
fl.107/119,
o
expert
concluiu que a primeira cirurgia não alcançou o objetivo proposto, o que foi verificado por estudos dinâmicos realizados posteriormente.

Contudo, r
essaltou que apesar de ter ocorrido uma lesão vesical durante o procedimento, houve a correção no próprio ato, revelando-se como acontecimento fortuito e que pode acontecer, não sendo considerado um erro do cirurgião, mas risco inerente ao procedimento e provavelmente listada dentre os previstos no Termo de consentimento assinado pelo paciente.

Quanto aos pontos controvertidos
na lide
indicados pelo juízo, respondeu aos quesitos
afirmando
que o problema
da incontinência urinária
foi solucionado sem intercorrências, por meio do procedimento realizado em 2010, pelo qual obteve êxito na correção
da questão fisiológica apresentada
.

Com isso, frise-se, não se descura de que tenha suportado incômodos em sua rotina até que fosse solucionado o problema. Contudo, não se revela elemento (culpa) na conduta médica, tampouco omissão no tratamento hospitalar, que possam ser atribuídos como causadores do dano alegado e passíveis de indenização, notadamente se considerada a característica do serviço prestado, como sendo obrigação de meio
e ausência de constatação da alegada má prestação do serviço
.

Em conclusão, inexistente a comprovação de culpa em qualquer de suas modalidades, afasta-se a possibilidade de condenação indenizatória.

Por todo o exposto,
afastada a preliminar,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo, por conseguinte, incólume a r. sentença.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.